Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO QUE ALTERA CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto na fase de liquidação de sentença de ação de divórcio e partilha, por meio do qual se impugna decisão interlocutória que, ao apurar os valores a partilhar decorrentes da venda de imóvel e veículo, determinou que abatimentos previstos na sentença transitada em julgado fossem considerados em ação diversa e redimensionou a forma de cálculo do saldo partilhável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão proferida na liquidação extrapolou os limites objetivos do título judicial formado na ação de divórcio e partilha, ao modificar critérios de abatimento e de partilha de valores expressamente definidos na sentença; e (ii) verificar se a existência de processo autônomo sobre cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum autoriza o Juízo da liquidação a afastar comandos claros do título executivo, sob o argumento de evitar duplicidade de discussão.
III. Razões de decidir
3. A sentença transitada em julgado delimitou, de forma expressa, os valores a abater do montante obtido com a venda do imóvel e do veículo, indicando notas fiscais, parcelas de entrada e quantias específicas referentes ao imóvel situado no Paranoá Parque, com determinação de que o saldo remanescente fosse partilhado de forma igualitária entre as partes. A liquidação deve apenas quantificar o título, sem alterar seus parâmetros objetivos, não se admitindo que, nessa fase, sejam afastados abatimentos previstos na sentença ou redefinida a base de cálculo da partilha, rompendo os limites do título executivo e violando a coisa julgada material.
4. A existência de processo autônomo que trata da cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum e da extinção do condomínio não autoriza a alteração do conteúdo da sentença proferida na ação de divórcio e partilha. Tais questões podem ser tratadas nos autos próprios, enquanto a liquidação da sentença de partilha deve observar com rigor os critérios já fixados no título.
5. Caracterizada a extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, impõe-se a reforma da decisão interlocutória proferida na liquidação, com o restabelecimento da forma de cálculo do valor a partilhar conforme previsto no título executivo, nos termos do art. 502 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida na liquidação de sentença e determinar a observância integral dos critérios de abatimento e de cálculo para a partilha definidos na sentença transitada em julgado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.